Tribunal: TJES
Processo: 5010910-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010910-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO MARQUES DA SILVA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.

INSUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Em que pese a gravidade concreta dos fatos em apuração, verifico que se revela mais adequado ao caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010910-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO MARQUES DA SILVA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

Advogados do(a) PACIENTE: RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A, TAYNARA PEREIRA JUNGER - ES21757-A, DANIEL MORAES CANDIDO - ES39382

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO MARQUES DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 c/c 14, II do Código Penal, 155 e 288, todos do Código Penal e artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da insuficiência dos fundamentos utilizados na decretação de prisão preventiva, inveracidade das provas e excesso de prazo na formação da culpa.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente Denúncia, que no dia 23/06/2024, por volta das 13:00h, no bairro Pavuna, nesta cidade de Alegre/ES, o denunciado Leonardo Marques da Silva, objetivando obter vantagem ilícita, abordou a vítima José Correa da Silva chamando para apostar no “jogo da bolinha”, tentando induzi-la em erro, para que ela perdesse o valor da aposta.

CONSTA dos autos que os outros denunciados, em conluio com o denunciado Leonardo, fingiam ser jogadores que estavam ganhando no jogo, a fim de atrair apostadores.

O ESTELIONATO só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, vez que a vítima José se negou a jogar. Contudo, a vítima disse que não iria jogar, apesar de ter dinheiro, ocasião em que mostrou a carteira ao denunciado Leonardo e este subtraiu a importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A VÍTIMA José Correa da Silva solicitou o seu dinheiro de volta, mas o denunciado chegou a pegar a mão desta colocando-a sobre um copo para simular uma aposta e diante da negativa da mesma, o acusado Leonardo, para assegurar a posse do dinheiro, disse que a vítima perderia o dinheiro por desistência.

NÃO BASTASSE, no mesmo dia, na cidade de Alegre/ES, os denunciados abordaram a vítima Joviano de Souza e obtiveram vantagem ilícita, induzindo-a em erro através de uma aposta no “jogo da bolinha”. OS DENUNCIADOS formaram uma “banca de jogo”, no qual o denunciado Gilmar da Silva era o “banqueiro do jogo”.

ATO CONTÍNUO, a vítima Joviano de Souza aceitou apostar R$2.000,00 (dois mil reais) e escolheu um dos copos onde estava a tal bolinha. Porém, antes de levantar o copo, os denunciados exigiram a transferência do valor por meio de cartão de crédito. Ocorre que, no momento em que Joviano estava pagando a aposta, os denunciados Olegário Pereira Souza Neto e Mamedes Ferreira da Silva esbarraram propositalmente na vítima para que esta se desequilibrasse e retirasse a mão do copo, o que ocorreu, tendo ainda o denunciado Gilmar trocada a bolinha de lugar e dito a Joviano de Souza que ele perdeu a aposta.”

Pois bem.

Em que pese a gravidade concreta dos fatos em apuração, não vejo, ao menos neste momento, motivos para manter a segregação cautelar do paciente.

A defesa do réu apresentou vasta documentação acerca do trabalho de Leonardo (Churrasquinho do Léo – apresentação do respectivo alvará de funcionamento), bem como acostou aos autos comprovante de residência.

Soma-se a isso o fato de que o paciente é réu primário, sendo adequado às peculiaridades do caso concreto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Não há prova nos autos de que o réu tenha tentado de alguma forma tumultuar o andamento processual, ou de alguma forma intimidar vítimas e testemunhas.

Muito pelo contrário. O réu está devidamente representado por advogado constituído nos autos, que tem atendido à todas as intimações acerca do andamento da ação penal.

Necessário relembrar, que a prisão preventiva dever ser a última opção do magistrado, por ser medida de extrema gravidade.

Assim, fixo as seguintes medidas cautelares:

a)

a)
Proibição de se ausentar da comarca de origem, sem prévia autorização do magistrado de primeira instância;

b)

b) Uso de tornozeleira eletrônica;

c)

c) Comparecimento a todos os atos do processo;

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.